Tribunal: STF
Processo: ARE 1367032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DO FEITO -PRESCRIÇÃO – DECADÊNCIA -PRELIMINARES REJEITADAS. 



    1. Descabe a suspensão do feito, com base no IRDR n.° 1.0000.16.024983-5/003, na medida em que a tese a ser fixada naquele incidente cinge-se aos servidores das carreiras do Grupo de Atividades do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais (Gestor Ambiental e Analista Ambiental), hipótese diversa da dos autos.



    2. Não há falar em prescrição do fundo de direito, tampouco em decadência, visto que a demanda foi proposta dentro do prazo previsto no art. 23 da Lei n.° 12.016/09. MÉRITO -SERVIDORA EFETIVA -ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE -TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU OBTIDO ANTES DA INVESTIDURA NO CARGO PÚBLICO - REPOSICIONAMENTO - ARTS. 10 E 11 DA LEI ESTADUAL N.º 15.462/05 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 1.0024.11.194659-6/003 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE –ENCARGOS MORATÓRIOS –OMISSÃO SANADA, DE OFÍCIO.



    3. De acordo com o disposto nos arts. 10 e 11 da Lei Estadual n.º 15.462/05, o ingresso na carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde deverá ocorrer no nível III, se comprovada a habilitação do servidor em curso de pós-graduação lato sensu, o que é o caso da impetrante.



    4. No Parecer n.º 15.781/2016, a própria Advocacia-Geral do Estado consignou que “é juridicamente possível o reposicionamento – ao nível III e com efeitos retroativos à data da posse – dos servidores ocupantes do cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde que, quando do ingresso no cargo, eram detentores de diploma de curso de pós-graduação  lato sensu”.



    5. Ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 1.0024.11.194659-6/003, a 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência Cível deste eg. TJMG sedimentou o entendimento no sentido de que os servidores com título de pós-graduação desde a data investidura fazem jus ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência mínima de curso superior para o exercício do cargo.



    6. Uma vez comprovado nos autos que a requerente é portadora de título de pós-graduação lato sensu desde antes da posse, manutenção da sentença que reconheceu o seu direito de ser reposicionada no nível III é medida que se impõe.



    7. Deve ser suprida de ofício a omissão constante na sentença quanto aos encargos moratórios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, II; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Analisando os autos, verifica-se que a sentença deve ser confirmada, em sede de reexame necessário.



    Pelo que consta do processado, a postulante, que ocupa o cargo efetivo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde (EPGS1), foi posicionada equivocadamente no nível I da carreira desde a data da posse (25/02/2019 –f. 15 -doc. 13), na medida em que, àquela época, já possuía o título de pós-graduação em Direito do Trabalho, ministrado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC/MG, com carga horária de 360 (trezentas e sessenta) horas, que lhe fora outorgado em 30/09/2011 (f. 23 -doc. 07).



    De acordo com o disposto nos arts. 10 e 11 da Lei Estadual n.º 15.462/05, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo Estadual:



    Art. 10 -O ingresso em cargo de carreira instituída por esta Lei depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-se-á no primeiro grau do Nível correspondente à formação exigida.



    Art. 11 -O ingresso em cargo de carreira de que trata esta Lei ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação mínima em:



    (...)



    II -para as carreiras de Analista de Atenção à Saúde, Especialista em Políticas e Gestão da Saúde e Analista de Hematologia e Hemoterapia:



    a) nível superior, para ingresso no nível I;



    b)  pós-graduação lato sensu, para ingresso no nível III;



    c) pós-graduação stricto sensu, para ingresso no nível IV; (g.n.)



    Pelo que se extrai dos dispositivos supracitados, o ingresso na carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde deverá ocorrer no nível III, se comprovada a habilitação do servidor em curso de pós-graduação lato sensu, o que é o caso da recorrida.



    Isso porque, de fato, a lei estabelece que o ingresso na carreira deve ocorrer no nível correspondente à formação do candidato, não havendo nenhuma ressalva sobre eventual vinculação para provimento no cargo público ao nível previsto no edital do certame.



    Tanto é que, no julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 1.0024.11.194659-6/003, a 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência Cível deste eg. TJMG sedimentou o entendimento no sentido de que os servidores com título de pós-graduação desde a data da investidura fazem jus ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência mínima de curso superior para o desempenho do cargo. Confira-se:



    (...)



    No que concerne à alegação de que o edital previu que o ingresso na carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde deveria se dar no nível I, o col. STJ já se manifestou no sentido de que “a nomeação do candidato deve obedecer a lei vigente na data em que realizada, ainda que o edital estabeleça forma diversa de ingresso na carreira” (AgRg no REsp 1274703/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).



    (...)



    Outra, não é a opinião da d. Procuradoria-Geral de Justiça (doc. 72):



    “(...) como o ingresso na carreira de Especialista em Políticas e Gestão de Saúde pelo servidor que comprove formação em curso de pós-graduação se dá no nível III, a apelada tem direito a ser assim posicionada de forma retroativa à data da sua investidura. Isso porque, segundo os documentos de ordem 07, a apelada possui diploma de Especialista em Direito do Trabalho, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, datado de 02/09/2011. Isto é, apresenta formação em curso de pós-graduação lato sensu em data anterior à sua nomeação no cargo público.”



    Por conseguinte, uma vez comprovado que a requerente é portadora de título de pós-graduação lato sensu desde antes da investidura no cargo público, a manutenção da sentença guerreada é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente